Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação. Contradições. Inexistência. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a apelante sustenta a ocorrência de contradições e obscuridade no acórdão que julgou parcialmente o recurso de apelação do autor, para decretar tão somente a rescisão dos contratos firmados entre as partes, sem que houvesse sido determinada a devolução dos valores despendidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão versa sobre a alegada ocorrência do vício de contradições e obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. Especificamente, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
5. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos.
6. Lado outro, sabe-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
7. Nesse cenário, não há que se falar em ocorrência de contradições no acórdão embargado. In casu, o então apelante objetivava a reforma da sentença, para que fosse rescindido o contrato e retornadas as partes ao status quo ante, mediante a restituição de todos os valores pagos, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, o que restou parcialmente provido apenas para decretar a rescisão dos contratos firmados pelas partes.
8. Por outro lado, verifica-se a existência de contradição, tendo em vista o dispositivo decretar a rescisão vindicada pelo autor apelante sem determinar a devolução dos valores pagos por este, a ensejar, além do enriquecimento sem causa da parte contrária, a ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, eis que o título de sócio, que tem expressão econômica, voltaria ao acervo da associação, que poderia pô-lo à venda novamente, sem ter que ressarcir o proprietário anterior pelos valores pagos no ato da aquisição.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: Arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.